Tribunal: STF
Processo: HC 92194
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Júri. Sentença de pronúncia. Recurso. Razões 
   não apresentadas pelo defensor constituído. Intimação pessoal do 
   réu para ratificar o interesse recursal. Não ratificação. 
   Nulidade. Inexistência. Ordem denegada. Não há falar em 
   cerceamento de defesa, se, ante a falta de apresentação das 
   razões de recurso pela defesa técnica, os réus não ratificam 
   interesse recursal, depois de pessoalmente intimados para tanto.